Tribunal: TJMT
Processo: 1044286-57.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044286-57.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DE MOURA - CPF: 047.080.411-44 (APELANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA NOVERDE EP - CNPJ: 26.758.072/0001-96 (APELADO), BRUNO BORIS CARLOS CROCE - CPF: 289.307.538-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por Ana Cláudia de Moura contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, reconhecendo a validade da negativação realizada pelo Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Empírica

Noverde

Ep
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da negativação do nome da recorrente em razão de suposta cessão de crédito; e (
ii
) a possibilidade de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A negativação do nome do consumidor depende da comprovação da regularidade do débito, o que inclui a demonstração da cadeia de cessão de crédito. A ausência do Termo de Cessão impede a exigibilidade da dívida.

4. A negativação indevida configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial concreto.

5. A existência de restrições posteriores não afasta o dever de indenizar, pois a inscrição questionada foi
a
primeira apontada no nome da recorrente no momento do ajuizamento da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para: (i) declarar a inexigibilidade do débito e determinar a exclusão da restrição imposta ao nome da recorrente; e (
ii
) condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela Taxa Selic, nos termos da Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. A negativação do nome do consumidor em decorrência de cessão de crédito deve ser precedida da apresentação do respectivo Termo de Cessão.
2
. A ausência do documento essencial para a comprovação da sub-rogação do crédito configura restrição indevida e impõe sua imediata exclusão. 3. O dano moral decorrente de negativação indevida é presumido, dispensando prova específica de prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 389,
p.u
., e 406;
CDC,
arts
. 14 e 43; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 385; STJ,
REsp
1.355.052; TJMT, N.U 0021134-75.2015.8.11.0002; TJMT, N.U 1035140-89.2023.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Ana Cláudia de Moura em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que
, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral
movida
contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Empírica
Noverde
EP
.
,
julgou
improcedente o pleito autoral, reconhecendo a regularidade da dívida e a relação contratual firmada.

Em suma, a apelante sustenta que
inexiste nos autos comprovação de que o crédito foi regularmente transferido para a parte apelada, o que impede a comprovação do binômio necessário (dívida original + termo de cessão de crédito), sendo, portanto, ilícita a restrição creditícia imposta ao seu n
ome.

Com isso, requer a condenação da apelada ao pagamento de dano temporal, fundamentado na
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, alegando que tentou solucionar a questão por vias administrativas antes de ingressar com
a demanda judicial, sem sucesso, a
carretando prejuízos materiais e ima
teriais que devem ser reparados.

C
ontrarrazões juntadas n
o Id.
262483293
,
arguindo, preliminarmente, a violação a
dialeticidade
recursal. No mérito, defende a regularidade da contratação, aduzindo que a consumidora deixou deliberadamente de adimplir com a dívida, resultando na sua inscrição nos ca
dastros de proteção ao crédito. Ainda, ressaltou a ausência de dano moral, já que a possuía
outras negativações
em seu nome.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR - DIALETICIDADE
).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

De início,
observa-se que o apelado sustenta a ausência de
dialeticidade
, sob o argumento genérico de que as razões recursais não indicam
“os pontos de inconformismo da
r.
sentença”
, requerendo, assim, o não conhecimento do apelo.

O princípio da
dialeticidade
recursal exige que o recorrente exponha, de forma clara e fundamentada, os motivos de fato e de direito que justifiquem a reforma ou anulação da decisão impugnada. Nesse sentido, verifico que as razões recursais apresentam, de maneira satisfatória, os fundamentos da irresignação da parte recorrente, impugnando os pontos da sentença de forma específica e coerente.

O recorrente
se
insurgiu contra a reconhecida regularidade do débito questionado e demonstrou, com precisão, os fundamentos jurídicos
que contrariam a decisão do juízo sentenciante. Logo, não há que se falar em ausência de
dialeticidade
.

Aliás:

“[...] Não há falar em ofensa ao princípio da
dialeticidade
quando as
razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença
e apresentam as razões da inconformidade.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013482-86.2023.8.11.0041, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 10/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2024) (
g.n
).

Ademais, o apelado não
apresenta
, de maneira clara e objetiva,
em quais termos
as razões recursais violariam o princípio da
dialeticidade
, limitando-se a apresentar uma alegação genérica, dissociada d
o caso concreto e que poderia ser utilizada em qualquer contexto.

Dito isto, não visualizo a alegada ofensa ao princípio da
dialeticidade
recursal,
razão pela qual
REJEITO
a preliminar
arguida.

VOTO (MÉRITO).

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Na origem, cuida-se
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e dano moral

a
juizada por
Ana Claudia de Moura

em face d
o

Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Empírica

Noverde

Ep
,
relatando
o desconhecimento de uma dívida apontada pela parte requerida nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 642,55, supostamente referente ao contrato no NV22276978.

Regularmente citado, o fundo de investimentos apresentou defesa alegando a regularidade da inscrição e juntou aos autos a Cédula de
Crédito Bancário no 0007609276/ACD, firmada entre a autora e a instituição credora QI Sociedade de Crédito Direto S.A., inscrita no CNPJ sob o no 32.402.502/0001-35 (Id. 262483278). Diante dessa documentação, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

É a sentença recorrida, no essencial:

“[...]

Pois bem, conquanto a parte autora tenha afirmado que não reconhece o débito inscrito pelo requerido, tendo em vista a ausência de relação jurídica entre as partes, verifica-se a improcedência dos pedidos realizados na inicial.

Isto porque, o requerido logrou êxito em demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, decorrente do contrato colacionado em Id. 149568844, tendo em vista que
consta
os dados da parte autora, bem como a assinatura digital por biometria facial em Id. 149568844.
Pág

7
, comprovando a relação jurídica havida entre as partes.

[...]

Outrossim
, a parte autora mesmo intimada para apresentar especificar as provas que pretendia produzir, pouco questionou a veracidade dos documentos trazidos em sede de contestação e não se incumbiu de demonstrar a fragilidade probatória da requerida.

Dessa maneira, há que se concluir que não houve conduta ilícita por parte do requerido que pudesse dar origem a um dano (moral/material) indenizável.

Assim, diferentemente do que constou na petição inicial, a dívida está lastreada em negócio jurídico que contou com a participação da autora, que daquele ficou inadimplente.

Do dispositivo

Isto posto
, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido exordial.

Em atendimento ao princípio da sucumbência, condeno a autora, com fundamento no artigo 85, caput, § 8o, do CPC, no pagamento de custas processuais e verba honorária, esta que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.
[
...]
”

C
inge-se
controvérsia recursal

na validade da negativação do nome da recorrente e na possibilidade de indenização por danos morais.

Pois bem.

Da detida
análise dos autos, entendo
que o pleito recursal comporta parcial provimento.

Dos autos, extrai-se que a parte requerida/apelada, embora tenha apresentado o instrumento contratual regularmente firmado pela autora, demonstrando a existência da dívida e o inadimplemento da consumidora, deixou de acostar documento essencial para a legitimidade da cobrança realizada: o
Termo de Cessão de Crédito
. Tal documento é fundamental para comprovar a sub-rogação do crédito em favor da apelada e, consequentemente, legitimar a exigibilidade do débito.

A ausência desse
documento ao
conjunto probatório inviabiliza a manutenção da negativação, impondo-se o reconhecimento da irregularidade da restrição imposta ao nome da recorrente, a declaração de inexigibilidade do débito e, por conseguinte, a retirada da inscrição indevida dos cadastros de inadimplentes.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DA DÍVIDA DECORRENTE DE CESSÃO DE CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – RESTRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CARACTERIZADO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de cessão de crédito
,
a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do
contrato que deu origem ao débito
, firmado entre o consumidor e empresa cedente,
bem como do termo de cessão
público
.

Assim, há de ser reformada a sentença para reconhecer a ilegalidade da negativação e inexistência do débito se, além de a requerida não trazer aos autos o instrumento de cessão de crédito para comprovar a
subrogação
, o número do contrato firmado entre a autora e o suposto banco cedente não corresponde ao informado na restrição questionada perante o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, bem como o valor inscrito não confere com aqueles apresentados nos extratos do cartão supostamente gerador da dívida.

A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo
suficiente a inscrição
injusta.
-
”
(N.U 0021134-75.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2021,
Publicado
no DJE 04/05/2021)
(
g.n
).

“[...]
2
. A apelante alega que não houve relação jurídica com a apelada e que a inscrição foi indevida.

3. O conjunto fático-probatório demonstra que a inscrição é oriunda de cessão de crédito de contrato firmado entre a apelante e uma instituição financeira, sem prova da regularidade da cessão ao fundo de investimento apelado.

4. A legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito e do termo de cessão público, capazes de comprovar a relação jurídica entre as partes
. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

5. A ausência de prova da regularidade da cessão de crédito caracteriza falha na prestação do serviço e
enseja a responsabilidade da empresa apelada.
[...]”
(N.U 1035140-89.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)
(
g.n
).

No que tange ao dano temporal, à luz da teoria do desvio produtivo, faz-se necessária
a
demonstração de que o tempo despendido pelo consumidor na tentativa de solucionar administrativamente a controvérsia constitua um ônus intolerável e desarrazoado. Tal circunstância se configura
quando a perda de tempo ultrapassa o limite razoável esperado em tratativas administrativas com o fornecedor.

No caso concreto, os documentos anexados à petição inicial evidenciam apenas o envio de e-mails formulando uma reclamação simples junto à ouvidoria da empresa requerida/apelada. Isoladamente, tal providência não caracteriza um dispêndio excessivo de tempo pela consumidora, tratando-se de medida de fácil adoção.

Por outro lado, quanto à alegação da parte apelada de que a autora possuía outras restrições em seu nome, como argumento para afastar o dano moral, restou demonstrado nos autos que tais negativações são posteriores à inscrição ora impugnada. Assim, quando do ajuizamento da presente demanda, a consumidora não possuía apontamentos preexistentes ativos nos cadastros de inadimplentes, o que impõe o dever de indenizar.

Nesse sentido:

“
RECLAMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANO MORAL IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE ANOTAÇÕES PRÉ-EXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. NEGATIVAÇÕES POSTERIORES ÀS NEGATIVAÇÕES OBJETOS DA LIDE. DANO MORAL RECONHECIDO. PROCEDÊNCIA.

“Se o consumidor comprova que, quando distribuiu a demanda indenizatória, as anotações anteriores já haviam sido baixadas ou canceladas, e estando incontroversa a negativação indevida, configurando-se o dano moral, impõe-se a condenação da credora ao pagamento de indenização por danos morais” (N.U 1012146-49.2018.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Seção de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019,
Publicado
no DJE 27/11/2019).
”
(N.U
1020908-15.2022.8.11.0000
,
Seção de Direito Privado
,
Desa
.
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO
,
Data da sessão: Cuiabá-MT, 17/08/2023
)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INJUSTIFICADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE – EXCLUSÃO LOGO
APÓS
EFETUADA A NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DESTA ÚLTIMA POR PERÍODO CONSIDERÁVEL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Não se aplica a Súmula 385 do STJ quando a anotação preexistente nos órgãos de proteção ao crédito é excluída logo após efetuado o apontamento restritivo imotivado e este último permanece por período considerável.
”
(N.U 1007830-37.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 28/07/2023)

Ademais, como é
pacífico
na jurisprudência, a hipótese dos autos configura dano moral
in
re

ipsa
, sendo, portanto, prescindível a demonstração de efetivo prejuízo.

A propósito:

“[...]
6
. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes constitui dano moral in
re

ipsa
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, dispensando a comprovação de prejuízo adicional (art. 14 do CDC).

7. A indenização por danos morais deve observar critérios de proporcionalidade, sendo fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante adequado para compensar os danos experimentados e cumprir a função pedagógica da reparação.
[...]” (N.U 1001314-14.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Assim, considerando os parâmetros fixados pela jurisprudência desta Corte Estadual e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), bem como a necessidade de estabelecer um montante razoável e proporcional ao caso concreto,
arbitro
a indenização por danos morais em R$
3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para compensar o abalo sofrido e, ao mesmo tempo, cumprir a função pedagógica da condenação.

Ante o exposto
, pelas razões alhures,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por

ANA CLÁUDIA DE MOURA
,
para, reformando a sentença objurgada,
a)
declarar indevida a negativação lançada em nome da autora, determinando sua exclusão dos cadastros restritivos de crédito;

b)
condenar a parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros de mora observando as modificações
implementadas
ao Código Civil pela Lei n.o 14.905/2024, devendo incidir o índice IPCA para a correção monetária e a Taxa Selic para os juros de mora, nos termos dos
arts
.
389, parágrafo
único, e 406 do CC/2002.

Por corolário lógico,
i
nverto
o ônus
da
sucumbência, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e da verba honorária advocatícia, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do
CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025